Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP1 e da documentação que exibira, destinado a evidenciar a alienação do imóvel que integrara o objeto do pedido a terceiro, antes da sentença de extinção da ação e antes de sua citação, aos apelados para, em 5 (cinco) dias, dizerem sobre o veiculado, pois o reportado pode impactar, inclusive, a resolução do recurso interposto. Em após, tornem os autos conclusos para ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 06 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 43336683 (fls. 733/734)